Tribunal: CARF
Processo: 10715.731427/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10715.731427/2012-01
ACÓRDÃO
3202-001.835 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO ADUANEIRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
MULTA. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE
PELA INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO SISTEMA
SISCOMEX-MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela
informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via
aérea, no Sistema-Mantra, é do transportador, enquanto não for
implementada função específica que possibilite ao desconsolidador inserir
as informações no sistema.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO E CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses, não cabe a decretação de nulidade da decisão
recorrida.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
Nos termos da Súmula CARF 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.835 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.731427/2012-01
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do acórdão recorrido e de prescrição intercorrente, e, no mérito, dar
provimento ao recurso voluntário, para cancelar o auto de infração. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-001.828,
de 20 de junho de 2024, prolatado no julgamento do processo 10715.726342/2013-83, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo à multa regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
A empresa foi considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela
apresentação dos dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal
do Brasil.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 12-
108.533, julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, por meio
do qual, em apertada síntese, (i) aduz que o agente desconsolidador de cargas não possui perfil
com função específica implementada para inserção de dados no sistema Siscomex Mantra,
conforme a redação dada ao art. 8o, § 2o, da IN RFB 102/1994 e de acordo com a Notícia Siscomex
Importação 47, de 28/11/2008, de modo que não pode ser penalizado por seu descumprimento;
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.835 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.731427/2012-01
3
(ii) aduz que o acórdão recorrido apresentou voto genérico e não enfrentou a razão de defesa
referente ao acesso ao sistema Siscomex Mantra; e, por fim, (iii) suscita a prescrição intercorrente.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminar – nulidade do acórdão proferido pela DRJ
Consoante visto, a recorrente aduz que o acórdão recorrido apresentou voto
genérico e não enfrentou a razão de defesa referente ao acesso ao sistema
Siscomex Mantra.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa, conforme art. 59 do Decreto
70.235/1972. No presente caso, não restam configuradas tais hipóteses.
A DRJ enfrentou esse argumento apresentado na impugnação, referente ao
acesso ao sistema Siscomex Mantra, conforme se infere da simples leitura do
acórdão recorrido, havendo, inclusive, um tópico acerca dessa matéria,
denominado “DO ACESSO AO SISTEMA MANTRA” (fl. 85).
Portanto, a alegada falta de análise pela DRJ do argumento concernente ao acesso
ao sistema Siscomex Mantra não merece acolhida, uma vez que a DRJ enfrentou
essa matéria.
Logo, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão proferido pela DRJ.
Preliminar - Prescrição Intercorrente
A recorrente suscita a prescrição intercorrente, pois, segundo ela, a impugnação
foi protocolada em 24/07/2013 e o julgamento de 1a instância fora realizado
somente em 01/09/2020, ou seja, há mais de 7 (sete) anos da correspondente
impugnação.
Tal argumento não procede, uma vez que não há previsão legal para aplicação da
prescrição intercorrente nos julgamentos regidos pelo Decreto 70.235/72,
incluindo, dessa forma, o julgamento de recurso voluntário interposto em face de
auto de infração de multa aduaneira.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.835 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.731427/2012-01
4
Nesse sentido, foi editada a Súmula CARF 11: “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”, a qual deve ser obrigatoriamente
observada por este Conselho.
Tal súmula fora aprovada pelo pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) deste Conselho, de sorte que não se refere tão somente a determinado
tributo ou multa aduaneira, se trata de uma regra geral que deve ser observada.
Da leitura dos acórdãos precedentes (Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002
Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004
Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004
Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996
Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000
Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003), constata-se que o principal fundamento
para edição dessa súmula é que havendo a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN (Código Tributário Nacional), como
ocorre no caso sob julgamento, não há que se falar em prescrição.
Todos os créditos em discussão no âmbito do processo administrativo fiscal
federal, regulado por meio do Decreto 70.235/72, mesmo que não sejam
atinentes a tributos, como a multa aduaneira, ficam com sua exigibilidade
suspensa e, por conseguinte, também se encontra suspensa a fluência do prazo
prescricional.
Logo, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente.
Responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no sistema
MANTRA
A recorrente aduz que o agente desconsolidador de cargas não possui perfil com
função específica implementada para inserção de dados no sistema Siscomex
Mantra, conforme a redação dada ao art. 8o, § 2o, da IN RFB 102/1994 e de
acordo com a Notícia Siscomex Importação 47, de 28/11/2008, de modo que não
pode ser penalizado por seu descumprimento;
Conforme visto, se trata de auto de infração lavrado para a aplicação de multa, no
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), disposta na alínea "e" do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-Lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei
10.833/2003, a seguir transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.835 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.731427/2012-01
5
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga.
A Instrução Normativa (IN) SRF 102, de 20 de dezembro de 1994, norma que
disciplina procedimentos de controle aduaneiro de carga aérea procedente do
exterior e de carga em trânsito pelo território aduaneiro, assim dispõe em seu
artigo 4o:
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou
final.
§ 1o As informações sobre carga procedente do exterior serão apresentadas à
unidade local da SRF que jurisdiciona o local de desembarque da carga.
§ 2o As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pelo AFTN, exceto nos casos de que tratam
o parágrafo seguinte e o art. 8o.
§ 2° As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pela RFB, exceto nos casos de que tratam o
§ 3° e o art. 8°. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de
julho de 2014)
§ 3o As informações sobre carga poderão ser complementadas através de terminal
de computador ligado ao Sistema:
§ 3o Os dados sobre carga já informada poderão ser complementadas através de
terminal de computador ligado ao Sistema: (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham
sido prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e
II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham
sido prestadas através de terminal de computador.
§ 4o Nos casos de embarque parcial, sua totalização deverá ocorrer dentro de
quinze dias seguintes ao da chegada do primeiro embarque.
De acordo com o artigo 4o da IN SRF n. 102/1994, acima transcrito, a carga
procedente do exterior deverá ser informada no sistema MANTRA pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante o registro das informações constantes nos incisos I a V
do aludido artigo, havendo possibilidade das informações sobre cargas serem
complementadas, em até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos
casos em que tenham sido prestadas através de terminal de computador,
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.835 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.731427/2012-01
6
conforme disposto no inciso II do parágrafo 3o do artigo 4o da mencionada
Instrução Normativa.
O prazo para a prestação de informação sobre a conclusão da operação de
desconsolidação foi alterado, em julho de 2014, de até duas horas após o registro
de chegada do veículo transportador para até três horas após o registro de
chegada do veículo transportador, conforme o artigo 8o da IN SRF 104/1994,
abaixo transcrito:
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas
após o registro de chegada do veículo transportador.
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou
de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas
após o registro de chegada do veículo transportador. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014) (destaque nosso)
Conforme já relatado, a autoridade aduaneira lavrou a autuação em questão,
prevista na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei 37/1966, com a
redação dada pela Lei 10.833/2003, porque constatou que foram prestadas, no
sistema Siscomex-Mantra, informações, a destempo, relativas ao HAWB
00671658775 00014193.
A recorrente, na peça recursal, aduz que o agente desconsolidador de cargas não
possui perfil com função específica implementada para inserção de dados no
sistema Siscomex Mantra, de modo que não pode ser penalizado por seu
descumprimento.
No que tange à sujeição passiva da recorrente, cumpre assinalar que, como
agente de carga, há expressa disposição legal no sentido da sua legitimidade
passiva para o caso da autuação em comento, já que possui obrigação de prestar
informações sobre as operações que executar e sobre as cargas transportadas,
conforme disposto no artigo 37, caput, e § 1o, do Decreto-lei 37/1966, a seguir
reproduzido:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
A alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com a redação
dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, também dispõe que o agente de carga
responde pela penalidade em tela, se prestar informação sobre carga a destempo.
Há também a Súmula CARF 187:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.835 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.731427/2012-01
7
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No entanto, da data da ciência, pela recorrente, da autuação em apreço até a
presente data houve alteração na legislação atinente à prestação de informação
sobre a desconsolidação de carga procedente do exterior, vale dizer, o artigo 8°
da IN SRF 102/94 foi alterado pela Instrução Normativa RFB 1479, de 07 de julho
de 2014, conforme abaixo transcrito:
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou
de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas
após o registro de chegada do veículo transportador. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados
do conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como
desconsolidada. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de
julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de
julho de 2014) (destaques nosso)
Não obstante a IN SRF 102/1994, no seu artigo 2o, desde sua redação original,
dispor que são usuários do MANTRA tanto os transportadores como os
desconsolidadores de carga, a nova redação dada ao artigo 8° pela IN RFB 1479,
de 07 de julho de 2014, esclarece que a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga no Mantra é do transportador, enquanto não for
implementada função específica para o desconsolidador.
Ou seja, de acordo com tal alteração, enquanto não for implementada função
específica para o desconsolidador no sistema Siscomex-Mantra, ele não poderá
ser responsabilizado pela prestação de informação a destempo de
desconsolidação de carga.
De fato, impossível exigir do desconsolidador a inserção de informações em
sistema para o qual não lhe foi concedido função específica para a prestação de
informações de carga desconsolidada, cabendo a aplicação dessa disposição legal
ao presente caso, já que, embora a legislação tenha sido alterada somente após a
lavratura do auto de infração em comento, por se tratar de norma interpretativa,
aplica-se retroativamente ao caso sob análise, nos termos do artigo 106, inciso I,
da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional – CTN), a seguir transcrito:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.835 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.731427/2012-01
8
Há ainda o Ato Declaratório Executivo (ADE) COANA 13, de 21 de março de 2003,
que assim dispõe:
Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 2o, inciso II, da Instrução Normativa SRF
no 102, de 20 de dezembro de 1994, os transportadores aéreos poderão executar
as funções que lhes são próprias, no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto,
do Trânsito e do Armazenamento - MANTRA, bem como no Sistema de Trânsito
Aduaneiro - Siscomex Trânsito, por intermédio de empregados de empresa
contratada, desde que estejam expressamente autorizados a acessar o referido
Sistema em nome e sob a responsabilidade do contratante, nos termos do
respectivo contrato de prestação de serviços. (...) (destaque nosso)
Da leitura do referido Ato Declaratório Executivo COANA, infere-se que o
transportadores aéreos podem executar funções que lhes são próprias no
Siscomex-Mantra por meio de empregados de empresa contratada, desde que
estejam expressamente autorizados a acessar o referido sistema em nome e sob a
responsabilidade do próprio transportador, vale dizer, caso o transportador
contrate agente desconsolidador de cargas para realizar a inclusão de dados no
Sistema-Mantra, será em nome e sob a responsabilidade do próprio
transportador, incluída, evidentemente, a responsabilidade por prestação a
destempo de carga desconsolidada.
Há também a já mencionada notícia Siscomex Importação no 47/2008, de
28/11/2008, a seguir transcrita:
A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e com
referência as notícias Siscomex importação no 36/2003, 05/2006, 44/2007 e
18/2008, o prazo a ser aplicado para que o responsável pela informação do HAWB
complemente os dados no siscomex mantra poderá ser estendido em até 03 horas
após a chegada do veículo. As regras desta notícia poderão ser aplicadas por prazo
indeterminado até que seja viabilizada funcionalidade no siscomex mantra que
possibilite a informação dos HAWB exclusivamente pelos agentes
desconsolidadores de carga. (destaque nosso)
Após a leitura dessa notícia, depreende-se que se o agente desconsolidador de
carga acessava o Siscomex-Mantra, na época, era em nome e sob
responsabilidade do transportador, conforme disposto no aludido ADE COANA
13/2003, ou seja, inexistia perfil próprio para ele.
Portanto, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga
proveniente do exterior, por via aérea, no sistema Siscomex-Mantra é do
transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite
ao desconsolidador inserir as informações no sistema.
A respeito dessa matéria há vários acórdãos deste Conselho no mesmo sentido,
conforme as ementas a seguir reproduzidas:
Acórdão no 3402-008.230 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma
Ordinária - Sessão de 26 de abril de 2021
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.835 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.731427/2012-01
9
Ano-calendário: 2010
ADUANA. RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO DE
CARGA NO MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído
pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no Sistema
Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função específica que
possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.
Acórdão no 3301-012.271 – 3a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a Turma
Ordinária - Sessão de 20 de dezembro de 2022
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES À RFB.
RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO
SISTEMA SISCOMEX MANTRA.
A responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no sistema
Siscomex-Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função
específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema
informatizado.
Acórdão no 3003-002.292 – 3a Seção de Julgamento/3a Turma Extraordinária -
Sessão de 16 de março de 2023
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
(...)
MULTA
REGULAMENTAR.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído
pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no Sistema
Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função específica que
possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.
Sendo assim, dou provimento ao recurso voluntário, para cancelar o auto de
infração.
Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade do acórdão recorrido e de
prescrição intercorrente, e, no mérito, dou provimento ao recurso voluntário,
para cancelar o auto de infração.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.835 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.731427/2012-01
10
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
de nulidade do acórdão recorrido e de prescrição intercorrente, e, no mérito, dar provimento ao
recurso voluntário, para cancelar o auto de infração.
(Documento Assinado Digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 135
DF CARF MF
Original